Tribunal: TJPA
Processo: 0801894-61.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801894-61.2021.8.14.0006

APELANTE: CLEIDE SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGA
S.
A SUA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS E POR PRESENÇA DE PROVAS EIVADAS DE VÍCIOS INSANÁVEIS (PROVA FORJADA À BASE DE TORTURA.
A materialidade do delito encontra-se comprovado pelo Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo,
o qual testou positivo para substâncias químicas ilícitas
. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
havendo provas suficientes para condenar a Apelante nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois restou claro que a residência estava servindo de depósito de drogas ilícitas, conforme relatos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante de Cleide. Quanto a tortura que a Apelante diz ter sofrido, não foram juntadas aos autos provas suficientes para a confirmação da existência de tais ilícitos. No mais, entendo que a pauta principal vem a ser a prova lícita apurada durante a prisão em flagrante, que se pode denominar como materialidade, uma vez que o acusado Tarlan Silva apontou aos agentes de segurança a residência da Apelante como local que havia comprado o entorpecente e lá com a autorização da mesma adentraram a sua residência e assim localizaram e apreenderam as drogas. Dito isto, a suposta tortura sofrida pela Apelante não seria para fins de confirmação da ação criminosa, a qual já estava confirmada por meio da droga apreendida. Desse modo, nesse contexto, não há de se falar em nulidade do processo pela suposta agressão sofrida pela mesma, restando improcedente o pleito de absolvição.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CLEIDE SOUZA OLIVEIRA
,
termo no ID. 12752930,
inconformada com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
(ID. 12752934), que pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a condenou a pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, e mais
600 (seiscentos) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Nas razões recursais (ID. 12081973), requer a Apelante
a sua absolvição diante da improcedência da denúncia por ausência de provas e por presença de provas eivadas de vícios insanáveis.

Em sede de contrarrazões (ID. 12752946), o
Parquet
demandou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, no que foi seguido pela
Procuradoria de Justiça (ID. 13650533),
mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia (ID. 12752808), no dia 11/02/2021, os ora denunciados
TARLAN DA SILVA E SILVA
e
CLEIDE SOUSA DE OLIVEIRA
, respectivamente, trouxe consigo/guardou e teve em depósito, para tráfico, as substâncias ilícitas “Cannabis Sativa L.”, conhecida popularmente como “Maconha” e a substância “Benzoilmetilecgonina”, popularmente conhecida como “COCAÍNA”, ilícito penal cometido neste município de Ananindeua/PA.

Consta ainda que na data e hora já mencionada, os policiais militares quando realizavam ronda pelo Município de Ananindeua, foram abordados por um cidadão em via pública, o qual pedindo para não ser identificado informou sobre a ocorrência de tráfico de ilícitos entorpecentes no final da Rua Jardim Atlântico, descrevendo, inclusive que o indivíduo autor do crime como sendo um deficiente físico, que andava de muleta e estava no momento, vestido com uma camisa branca.

Foi relatado ainda na peça acusatória que os agentes realizaram diligências até o local indicado e visualizaram o réu TARLAN DA SILVA E SILVA, o qual correspondia às mesmas características pelo denunciante e, em razão disso os policiais o abordaram. Na ocasião da revista pessoal realizada, os agentes encontraram no bolso da bermuda de TARLAN 10 (dez) trouxinhas de entorpecente “Cannabis Sativa L”, conhecida como maconha. No momento da abordagem o réu mencionado, declarou possuir mais drogas ilícitas em seu poder, na residência localizada na Rua Armando Ricardo nº 85, naquele mesmo bairro em que ele foi abordado. Os agentes foram até o local e, encontraram mais 05(cinco) pedaços de tablete da mesma substância acima citada.

A denúncia narra ainda que no curso das diligências, foram obtidas informações a partir do detido quanto a procedência das drogas, seguindo os policiais até a residência localizada na Rua Santana, nº15, em Ananindeua. Neste local, foi identificada a residente, ora denunciada CLEIDE SOUSA DE OLIVEIRA, a qual, após franquear a entrada da equipe policial no imóvel, ocorreu que foram realizadas novas buscas e restaram encontradas e apreendidas as quantidades de 225 (duzentos e vinte e cinco) trouxinhas contendo material semelhante à intitulada “Pedra de Óxi”, 21 (vinte e uma) trouxinhas contendo pó branco, 02 (duas) pedras brancas, todas da substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
CLEIDE SOUSA DE OLIVEIRA
, nas sanções punitivas
artigo 33 da Lei 11.343/06
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

Inconformada, pleiteia a Apelante:

1-

A SUA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS E POR PRESENÇA DE PROVAS EIVADAS DE VÍCIOS INSANÁVEIS (PROVA FORJADA À BASE DE TORTURA)

Observo nos autos que ao contrário dos argumentos da defesa, a sentença foi proferida pelo magistrado de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual.

A materialidade do delito encontra-se comprovado pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 1252595), Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2021.01.000768-QUI (ID. 12752799),
o qual testou positivo para substâncias químicas ilícitas
.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, vejamos:

A testemunha
Renan Farias Vicente
, policial militar, declarou em juízo, que os agentes receberam uma denúncia da comunidade de que tinha um cidadão vendendo drogas no final da rua, descrevendo-o fisicamente. O cidadão (Réu Tarlan) foi encontrado com as mesmas características das informações recebidas. Afirmou que na abordagem e revista pessoal realizadas no indivíduo em questão, os agentes encontraram drogas prontas para a venda. Após a entrevista, este informou que teria mais entorpecentes em sua residência, apontando onde estavam as drogas, inclusive nesse local as porções eram maiores. O réu Tarlan informou o nome da acusada, como a fornecedora da droga e indicou o endereço desta. Chegando no endereço da acusada, esta recebeu a polícia e mostrou a droga que tinha em seu poder. (...) O réu Tarlan disse que a acusada Cleide é quem fornecia droga ao mesmo. Os agentes foram até a casa da acusada e, ela estava sozinha na residência dela. A droga encontrada na casa da ré Cleide era uma quantidade significativa (...)”

A testemunha
Renato Oliveira da Silva
, policial militar, narrou em juízo, que os agentes receberam denúncias de que um cidadão estava comercializando droga, que após a revista o mesmo levou até a sua residência e pegou um saco com drogas e entregou para a guarnição. Disse que Tarlan informou que a acusada era a fornecedora do entorpecente e indicou o local onde ela morava. Que esta autorizou a entrada na casa e mostrou o entorpecente que lhe pertencia. Que os dois foram apresentados na Delegacia. Não se recorda se a denúncia foi de transeunte ou via rádio, mas acredita que não foi de transeunte. Que o depoente era o condutor da viatura. Que se recorda que a quantidade maior de droga foi encontrada na casa da acusada. Que a acusada que mostrou e entregou a droga. O acusado Tarlan foi junto com a guarnição até o endereço da acusada. A entrada na residência da acusada não
foi forçada. Que a casa era uma habitação, era uma moradia. Não havia viatura descaracterizada nessa operação. Na abordagem do Tarlan só tinha a guarnição do depoente. No deslocamento para a casa da Cleide, outra viatura deu o apoio, mas quem foi a guarnição do depoente que adentrou na residência da depoente. Que foi a guarnição do depoente que levou os acusados para a delegacia. Que não sabe informar se a acusada sofreu lesões no momento da prisão, que sua guarnição não agrediu a acusada. Que sua guarnição não usou de força contra a acusada.

Vale ressaltar que as palavras dos militares que atuam em prol da segurança pública e que executam as prisões em flagrante dos autores de grave delitos como o ora enfrentado, assumindo graves riscos inclusive pelo diário combate ao narcotráfico, vêm bastante prestigiadas pela Jurisprudência pátria
, conforme Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. In casu, a condenação pelo delito de tráfico foi embasada na apreensão de drogas e nas provas colhidas nos autos, especialmente nos depoimentos dos " policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu [apresentando], desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o réu efetivamente trazia drogas no dia dos fatos, para fins de mercancia".

2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, "não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

3. Desse modo, desconstituir o julgado, buscando a desclassificação ou a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, ante o óbice Sumular n.º 7/STJ.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.467.220/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024.)

Pelo que se percebe há provas suficientes para condenar a Apelante nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois restou claro que a residência estava servindo de depósito de drogas ilícitas, conforme relatos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante de Cleide.

Quanto a tortura que a Apelante diz ter sofrido,

não foram juntadas aos autos provas suficientes para a confirmação da existência de tais ilícitos.

No mais,
entendo que a pauta principal vem a ser a prova lícita apurada durante a prisão em flagrante, que se pode denominar como materialidade, uma vez que o acusado Tarlan Silva apontou aos agentes de segurança a residência da Apelante como local que havia comprado o entorpecente e lá com a autorização da mesma adentraram a sua residência e assim localizaram e apreenderam as drogas.

Dito isto, a suposta tortura sofrida pela Apelante não seria para fins de confirmação da ação criminosa, a qual já estava confirmada por meio da droga apreendida. Desse modo, nesse contexto, não há de se falar em nulidade do processe pela suposta agressão sofrida pela mesma.

É incabível o pleito de absolvição por hipótese alguma a Apelante.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 07/10/2024